Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MAIORIDADE ATINGIDA. PRISÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE DE AGIR. ATO INFRACIONAL. ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA GRAVIDADE DO ATO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de o apelante ter atingido a maioridade não inviabiliza a aplicação de medida socioeducativa pelo ato infracional praticado quando ainda adolescente, pois a aplicação de medida socioeducativa é possível até os 21 (vinte e um) anos de idade, quando o jovem ainda se encontra em processo de formação, sendo-lhe proveitosas as medidas educativas e ressocializadoras. Precedentes.

2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.

3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da gravidade da conduta (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) e condições pessoais, que está evadido da escola e tem outra passagem perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude pela prática da conduta infracional análoga a posse de droga.

4. Recurso desprovido.